Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-41.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-41.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: UBERLANDIO CONCEICAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLEDER ARAUJO LEVI, KAYQ ALMEIDA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE WAGNER.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DO ANO DE 2016. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000393-41.2017.8.05.0270
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.